Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA PARA CONTAGEM DOS PONTOS. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que denegou a segurança requerida por candidata que, na origem, objetivava a convocação, nomeação e posse em cargo público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se, na prova de títulos, deve-se considerar a experiência profissional apresentada, ainda que descumprida a exigência editalícia de apresentação do diploma de graduação.
III. Razões de decidir
3. O edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração quanto o candidato que a ele se submete, devendo, ambas as partes, observar suas disposições. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. O princípio da vinculação ao edital representa aqui uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.
5. Quanto à apresentação dos documentos exigíveis na fase de avaliação de títulos, de caráter classificatório, relativa ao exercício de atividade profissional, o edital do concurso estabelece de forma expressa os critérios para pontuação exigindo, de forma cumulativa, documentos específicos e diploma de graduação, o qual a candidata não apresentou na íntegra, comprometendo a aferição objetiva das experiências alegadas.
6. Tendo em vista que o edital do concurso público faz lei entre as partes, a falta de entrega de determinada documentação expressamente definida no edital, enseja a negativa de pontuação pela banca examinadora na prova de títulos classificatória relativa à experiência profissional, por ausência do atendimento integral das exigências do edital, estando a motivação de sua decisão compatível com os limites da legalidade administrativa.
7. Apesar do envio pela candidata de documentos que atestam o tempo de serviço, referidos documentos, por si só, não suprem a necessidade de apresentação do diploma de nível superior conforme exigência do edital (Subitem 2.4), sob pena de implicar tratamento anti-isonômico, colocando a autora em situação de vantagem sobre os demais candidatos que se atentaram ao comando do edital, além de afrontar os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
8. A ausência de atribuição de pontos decorreu da não observância das regras editalícias pela candidata, sendo inviável sua reclassificação por via judicial sem comprovação de erro material ou ilegalidade manifesta.
9. A jurisprudência do STF e do STJ veda a intervenção judicial nos critérios técnicos adotados pelas bancas examinadoras, ressalvada hipótese de violação direta ao edital, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 72.320/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/11/2025; AgInt no RMS n. 71.016/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/5/2024; AgInt no MS n. 30.973/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 16/9/2025. TJDFT, Acórdão 2046653, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 17/09/2025; Acórdão 2006079, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2025; Acórdão 2055972, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 08/10/2025, ; Acórdão 2017001, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 10/07/2025; Acórdão 1978975, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 12/03/2025; Acórdão 1902445, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 01/08/2024; Acórdão 1719702, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 29/06/2023.